Tribunal: TJDFT
Processo: 0753208-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde de autogestão. Internação negada sob o argumento de carência contratual. Emergência reconhecida por médico assistente. danos morais configurados. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos de autorização e custeio de internação em caso de emergência, bem como condenou o plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão são 2 (duas): aferir a legalidade da conduta do plano de saúde que nega atendimento sob o fundamento da carência contratual em casos de emergência; e (ii) averiguar se a parte autora faz jus a uma indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 9.656/98 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98). No caso concreto, o acervo probatório denota claramente que a parte autora se encontrava numa situação de emergência quando buscou internação no hospital. O laudo comprova que o médico assistente solicitou internação em leito de UTI após constatar a gravidade do quadro clínico da parte autora, uma vez que determinou o “monitoramento e vigilância clínica pelo risco de morte.” Logo, evidenciada a situação de emergência de que trata o art. 35-C, I, da Lei 9.656/98.
4. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que viu negado seu direito de receber o pronto atendimento para sua enfermidade numa situação clara de emergência. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação moral.
IV. Dispositivo
5.Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa 137 da ANS de 14/11/2006: art. 2o, § 2o, I, II e III; Lei 9.656/1998: art. 1o, § 2o, art. 12, V, art. 35-C, I; CF/1988: art. 227.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 597 e 608 do STJ; TJDFT, APC 07006469120238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024.